Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART; 5o, I, RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar, para cada autor, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da decisão.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do recorrente a lhes pagar valor de R$ 17.000,00, a título de indenização por danos morais. Narraram que eram titulares de conta bancária junto à instituição ré há mais de 11 anos, bem como que a utilizavam para todos os pagamentos do cotidiano. Alegaram que, ao tentar efetuar pagamento no dia 05/10/2023, foram surpreendidos com a informação de que a conta não aceitava movimentações. Afirmaram que, em contato com a central de atendimento, foram informados que a conta estava bloqueada e deveriam procurar a gerência local. Destacaram que o gerente lhes informou que a conta havia sido encerrada, por desacordo comercial, bem como que deveriam efetuar o saque do dinheiro disponível. Afirmaram que não receberam qualquer correspondência do banco lhes comunicando do encerramento da conta, bem como que não foi realizado pagamento de boleto previamente agendado. Destacaram que suportaram diversos transtornos para realização de pagamento já agendado, bem como para obtenção de limite em outra instituição financeira. Sustentaram que suportaram ofensas morais em razão da conduta do réu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55332384). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55332387).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o encerramento da conta dos autores ocorreu de forma correta, pois enviou notificação prévia aos titulares acerca da necessidade de atualização cadastral. Argumenta que o bloqueio da conta foi prévio ao encerramento, bem como o efetivo encerramento da conta somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda. Argumenta ser desnecessária a comunicação prévia sobre o encerramento da conta corrente, no caso da existência de irregularidades. Destaca que não houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita do recorrente, inexistindo danos morais indenizáveis. Sustenta que o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso e acarreta enriquecimento sem causa. Defende que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo e improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o bloqueio/encerramento da conta dos autores ocorreu de forma correta, em razão da necessidade de atualização cadastral. O banco recorrente encaminhou, em 05/10/2021, notificação ao autor para fins de atualização cadastral, no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio e encerramento da conta (ID 55331551). Contudo, os extratos juntados pelo próprio recorrente (ID 55331550) comprovam a existência de movimentação financeira na conta dos recorridos até o mês de outubro de 2023, fato que evidencia a atualização cadastral dos autores requerida dois anos antes. O recorrente não comprovou ter efetuado prévia comunicação aos autores acerca do bloqueio ou cancelamento da conta deles, descumprindo, portanto, providência necessária, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central. Também não restou comprovado que o encerramento da conta ocorreu somente após o ajuizamento da presente demanda, uma vez que o diálogo de id 55331534 , pg. 17, atesta o encerramento anteriormente. O cancelamento da conta sem prévia comunicação aos recorridos se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos autores.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de os recorridos terem a conta encerrada sem prévia notificação pelo banco, inclusive com o bloqueio de seus recursos e a frustração de pagamento previamente agendado, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelos autores.
9. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: ((Acórdão 1705362, 07019241520238070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023)
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa dos autores.
11. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Contudo, a sentença deve ser mantida, observando o princípio da vedação da reformatio in pejus (a incidência a partir da citação é superior à data da fixação).
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.